Tribunal: STF
Processo: ARE 1429958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, X e XIV; 39, § 1º, 61, § 1°, II, "a"; 63, I; 93, IX e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Decido.



    Trata-se de demanda em que pugnou a ora recorrida pela incorporação do Adicional de Regime Especial de Trabalho - RET aos seus vencimentos, com fulcro no artigo 2º da Lei 635/2015. O Órgão Especial deste TJRJ, nos autos da ADI nº 004067692.2017.8.19.0000, julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo.



    Confira-se:



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO EM FACE DO ARTIGO 2º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 478, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012, DO ARTIGO 1º, §§ 1º, 2º, 3º, E 4º E ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, AMBOS DA LEI Nº 635, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2015 BEM COMO DO DECRETO Nº 149, DE 26 DE JULHO DE 2016, TODOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, QUE TRATAM, RESPECTIVAMENTE, DO ADICIONAL DE DESEMPENHO FUNCIONAL E DO ADICIONAL DE DESEMPENHO DA GUARDA MUNICIPAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NO TOCANTE AO PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 478/2012. DISPOSITIVO LEGAL REFERENTE AO ADICIONAL DE DESEMPENHO DE FUNCIONAL QUE FOI REVOGADO PELA LEI Nº 784/2017, EDITADA APÓS A PROPOSITURA DESTA REPRESENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SE ORIENTA NO SENTIDO DE QUE A REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO, MESMO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, ENSEJA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, POIS AINDA QUE A LEI INCONSTITUCIONAL REVOGADA PRODUZA EFEITOS CONCRETOS, O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE É PROCESSO DE CARÁTER OBJETIVO. NO MÉRITO, VERIFICA-SE QUE O ARTIGO 1º E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 4º DA LEI Nº 635/2015, AO ESTABELECEREM QUE O ADICIONAL DE DESEMPENHO DA GUARDA MUNICIPAL SERIA CONCEDIDO ATÉ O LIMITE DE 100% DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR ATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO BEM COMO QUE OS CRITÉRIOS PARA A SUA CONCESSÃO SERIAM ESTABELECIDOS POR DECRETO, VIOLARAM O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL, TENDO EM VISTA QUE O ALUDIDO ADICIONAL É PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, IMPLICANDO EM AUMENTO DE DESPESA. VÍCIO CONFIGURADO. MATÉRIA QUE DEVE SER TRATADA POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 98, INCISO V E 112, §1º, INCISO II, ALÍNEA "A" AMBOS DA CARTA ESTADUAL E DO ARTIGO 37, INCISO X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. LEI IMPUGNADA QUE DEVERIA TER ESTIPULADO UM PERCENTUAL FIXO E CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL. NORMA IMPUGNADA QUE AO PERMITIR UM PERCENTUAL VARIÁVEL, INCORREU TAMBÉM EM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE - ARTIGO 77, CAPUT DA CARTA ESTADUAL - EIS QUE DÁ AZO PARA QUE O ADMINISTRADOR BENEFICIE OU PREJUDIQUE DETERMINADOS SERVIDORES CONCEDENDO O PAGAMENTO DO ADICIONAL EM PERCENTUAL ELEVADO PARA UNS E ÍNFIMO PARA OUTROS, CONFORME SUA DISCRICIONARIEDADE, DESVIRTUANDO A SUA ATUAÇÃO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARÁGRAFOS 2º E 3º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 635/2015 QUE GARANTEM A CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 50% DO ADICIONAL DE DESEMPENHO FUNCIONAL SOMENTE AOS GUARDAS MUNICIPAIS INVESTIDOS NOS CARGOS À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DA LEI, SEM EXIGIR O CUMPRIMENTO DE QUALQUER REQUISITO OU AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, EXCLUINDO OS DEMAIS SERVIDORES QUE NÃO INGRESSARAM NA CARREIRA NO TEMPO ESTABELECIDO. CONCESSÃO DO ADICIONAL DE FORMA GENÉRICA QUE SE CONFIGURA COMO AUMENTO REMUNERATÓRIO DISFARÇADO, LOGO DEVERIA SER ESTENDIDO A TODOS OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ATOS NORMATIVOS QUE CONFEREM TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE SERVIDORES QUE OCUPAM O MESMO CARGO E DESEMPENHAM AS MESMAS FUNÇÕES. FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. QUANTO AO ARTIGO 2º, § 1º DA LEI Nº 635/2015 QUE DISPÕE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE A SER SANADA. APESAR DO NOMEN IURIS, A PRÓPRIA NORMA IMPUGNADA DEFINE EXPRESSAMENTE QUE A REFERIDA GRATIFICAÇÃO POSSUI CARÁTER PERMANENTE. VANTAGEM REMUNERATÓRIA QUE É CONCEDIDA A TODOS OS GUARDAS MUNICIPAIS E SOBRE A QUAL INCIDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NÃO HAVENDO ÓBICE PARA QUE INTEGRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 89, §§ 5º E 12º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO DECRETO Nº 149/2016 QUE VERSA SOBRE OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE DESEMPENHO DA GUARDA MUNICIPAL, EM RAZÃO DA SUA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O ARTIGO 1º, §§ 1º E 4º DA LEI Nº 635/2015, ORA DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS EX TUNC À PRESENTE DECLARAÇÃO, RESSALVANDO QUE OS APENAS, VALORES INCONSTITUCIONAIS RECEBIDOS NÃO DEVERÃO SER DEVOLVIDOS, POR SEREM VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR E EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, DEIXANDO OS GUARDAS MUNICIPAIS DE RECEBEREM TAIS VALORES A PARTIR DA DATA DESTE JULGAMENTO.



    Desta forma, considerando o entendimento do Órgão Especial quanto à gratificação objeto da presente demanda, de se reconhecer o caráter vencimental da verba, razão pela qual se configura a legalidade de sua incorporação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente